Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719562-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M A SANTOS DE ANDRADE JARDINAGEM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a prevenção firmada pela distribuição da APC no 0707704-94.2023.8.07.0018, à 4a Turma Cível e a este Desembargador, comunique-se aos ilustres Desembargadores Alfeu Machado (APC no 0707702-27.2023.8.07.0018), Diva Lucy (APC no 0719572-75.2023.8.07.0016), Maria Ivatônia (APC no 0709513-22.2023.8.07.0018), Maurício Silva Miranda (APC no 0707709-19.2023.8.07.0018) e Hector Valverde Santana (APC no 0719575-30.2023.8.07.0016), solicitando-lhes a redistribuição dos referidos processos a este Desembargador, se assim entenderem, com compensação oportuna. Em seguida, associem-se os referidos autos, para julgamento conjunto, à APC no 0707704-94.2023.8.07.0018. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator